Tribunal: TJDFT
Processo: 0700697-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO. ATRASO NA ENTREGA DA CARTA PROPOSTA. DESCLASSIFICAÇÃO DA VENCEDORA. EXCESSO DE FORMALISMO.
O atraso de apenas oito minutos na entrega da carta proposta – mais vantajosa para a Administração Pública – não justifica a nulidade da licitação, nem, tampouco, a desclassificação da vencedora.